Tribunal: STF
Processo: Rcl 74591
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Sebastião Medeiros Sima em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos do processo nº 1000877-98.2023.4.06.9380, por suposta violação ao que decidido no RE 870.947, paradigma do Tema 810 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-4): 



    "(...) ajuizou ação em face do INSS – 0010775-38.2012.4.01.3800 – pretendendo obter a readequação de seu salário-de-benefício (SB) aos limites das EC´s 20/98 e 41/03 (“revisão de teto” – RE564.354/STF). O pedido foi julgado procedente, condenando a Autarquia ao pagamento das parcelas dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento do referido processo 



    O acórdão, confirmando a sentença de 1º grau, determinou a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09 para fins de correção monetária.



    (...)



    Na época, o RE 870.947 ainda não havia transitado em julgado, em decorrência, em cumprimento de sentença houve aplicação da TR como índice de correção monetária, com posterior expedição de Precatório para pagamento do débito.



    Contudo, o referido artigo foi declarado inconstitucional pelo C. STF através do julgamento do Tema 810 (RE 870.947), afetando assim, de forma direta, o fundamento do acórdão. Por isso, após a certificação do trânsito em julgado do RE 870.947 (03/03/2020), o Reclamante, em sede recursal, pugnou pelo direito em ter o índice de correção monetária da “TR” substituído pelos índices do IPCA-E/INPC.



    Levada a julgamento de mérito, 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais constatou que a aplicação do índice de correção encontrava-se acobertado pela coisa julgada, o que, portanto, conduz à manutenção do julgado recorrido, sob os seguintes fundamentos:



    Após, os embargos de declaração manejados foram rejeitados.



    Não satisfeito com a decisão contrária ao novel entendimento, apresentou Recurso Extraordinário para fazer valer as disposições da Suprema Corte a respeito do tema. Em despacho monocrático o referido recurso foi inadmitido. Em consequência, interposto agravo contra denegatória, o qual negou-se seguimento.



    Dessa forma, esgotadas as formas recursais, ordinárias e extraordinárias, não restou alternativa processual à parte para efetivar seu direito, salvo pela via da reclamação constitucional, posto que o arresto recorrido, ao manter os critérios previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de atualização de débito, está em manifesto confronto com o que fora decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária, determinando a aplicação em seu lugar do IPCA-E, sem modulação de efeitos."



    Sustenta que "o acórdão reclamado, emanado pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais, desrespeitou frontalmente o preceito exarado pelo e. STF no julgamento do TEMA 810, por meio do qual ficou estabelecida a inconstitucionalidade da utilização da TR como fator de atualização monetária. O C. STF, ao apreciar o RE 870.947, de repercussão geral, fixou duas teses distintas nas condenações impostas à Fazenda Pública, no que concerne a fixação de juros e da atuação monetária" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "o Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Essa decisão transitou em julgado em 03/03/2020" (eDoc 1, p. 6).



    Afirma que "o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice nem mesmo à execução complementar, visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão" (eDoc 1, p. 7).



    Ao final, requer "seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado, nos termos do art. 992 do CPC, por desobediência à autoridade da decisão proferida no RE 870.947 (TEMA 810), determinando-se a procedência do Agravo de Instrumento 1000877-98.2023.4.06.9380" (eDoc 1, p. 9).



    Em 10.12.2024, determinei a instrução dos autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia (eDoc 21).



    As informações foram prestadas (eDoc 24).



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apesentou contestação (eDoc 27).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 31):



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECLAMADO EXARADO PELA 2ª TURMA RECURSAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS, NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000877-98.2023.4.06.9380. DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA (RE 870.947/SE). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO REVÉS DE AGRAVO INTERNO, PARA ATACAR A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No presente caso, o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante teve negado o seguimento por estar em consonância com o paradigma do Tema 733 da repercussão geral (eDoc 13). Contra a referida decisão foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por ser manifestamente incabível (eDoc 15). 



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se dos documentos acostados, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3.Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29.06.2023, Grifos nossos)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022, Grifos nossos)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente